Tribunal: TJDFT
Processo: 0705659-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO NO JULGAMENTO DE PRETENSÕES INDICADAS NA EXORDIAL. SENTENÇA CITRA PETITA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO NA INSTÂNCIA REVISORA (ART. 1.013, § 3o, III, DO CPC). AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE ESPAÇO EM AEROPORTO. PEDIDOS FEITOS NO TÓPICO DA CAUSA DE PEDIR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. CONTRATOS EMPRESARIAIS. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. PREVALÊNCIA DA INTERPRETAÇÃO LITERAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com fundamento nos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, as contrarrazões recursais constituem manifestação defensiva que serve para refutar razões contrárias ao pronunciamento judicial atacado, e não para formular pedidos que lhe sejam favoráveis. Impugnação ao valor da causa apresentada em contrarrazões não conhecida.
2. O direito processual civil deve ser compreendido nas perspectivas axiológica e finalística, de modo que a interpretação do pedido há de ser feita por consideração ao conjunto da postulação deduzida em juízo e ao princípio da boa-fé, conforme previsto no § 2o do art. 322 do CPC. É citra petita a sentença que deixa de considerar pedido relativo a interesse expressamente manifestado pela parte em suas razões e fundamentos de pedir, ainda que apenas implicitamente referenciado na parte dispositiva da exordial. Deve o julgador extrair os pedidos de interpretação lógico-sistemática, não configurando sentença ultra petita ou extra petita o acolhimento do pedido que, apesar de não constar da parte final da inaugural, puder ser extraído da análise conjunta de todos os elementos.
3. Hipótese de desnecessário retorno dos autos à instância de origem. Declaração de nulidade que, por autorização legal, estando o processo em condições de imediato julgamento, confere ao Tribunal o poder de suprir a omissão julgando a demanda na parte em que não apreciada na origem (art. 1.013, § 3o, III, do CPC).
4. Como corolário da intervenção mínima estatal nas relações privadas (art. 421, parágrafo único, CC), o julgador, ao interpretar cláusulas de contratos empresariais, deve, sempre que possível, utilizar-se de interpretação literal, de modo a prestigiar a autonomia da vontade dos contratantes e o princípio da pacta sunt servanda.
5. Hipótese em que a apelante, após ter notificado o interesse de rescindir o contrato, não continuou a exercer sua atividade empresarial durante o mês de dezembro de 2021, de modo a justificar a cobrança pela apelada do pagamento da contraprestação pela cessão do local.
6. A cláusula do contrato celebrado entre as partes prevê a cominação de multa para os casos de “mau uso ou falta de devolução das credenciais pelos funcionários da CESSIONÁRIA”, o que revela incabível eventual interpretação extensiva para alcança situações em que houve atraso na entrega das credenciais para aplicação da penalidade.
7. Parcialmente provido o recurso e verificada a sucumbência recíproca e não equivalente das partes autora e ré, devem os ônus sucumbenciais ser redistribuídos, na forma do art. 86 do CPC.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.